Tribunal: TJDFT
Processo: 0753579-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO PROCESSO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, ao fundamento de que o patrono do Agravante já se encontrava habilitado nos autos eletrônicos e teve ciência da decisão agravável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, diante da habilitação prévia do advogado nos autos e do acesso aos autos eletrônicos, houve ciência inequívoca da decisão apta a inaugurar a contagem do prazo recursal, conduzindo ao reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que o patrono do recorrente se habilitou previamente nos autos eletrônicos em 13/10/2025, com poderes para a prática de atos processuais, inclusive a interposição de recursos, e verificado que o Recorrente tomou ciência da decisão agravável em 30/10/2025, cujo prazo final se encerrava em 25/11/2025, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento protocolizado somente em 2/12/2025.
4. Alegações de instabilidade procedimental ou de atos judiciais posteriores destinados à efetivação da tutela jurisdicional não possuem o condão de reabrir ou suspender o prazo recursal quando já existente decisão clara e apta à impugnação, nem afastam a ciência inequívoca decorrente do acesso regular aos autos eletrônicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Habilitado o patrono nos autos eletrônicos, com poderes para interpor recursos, e ocorrida a ciência da decisão agravável, é intempestivo o agravo de instrumento apresentado após o esgotamento do prazo legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 9o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.059.054/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, julgado em 1o/12/2025, DJe 4/12/2025.